Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-82.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002437-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TELE SERV - COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.081.159/0001-88 (AGRAVADO), ANTONINHA SCHMIDT MARHOLT - CPF: 310.298.170-49 (AGRAVADO), BALDUINO MARHOLT - CPF: 116.627.940-53 (AGRAVADO), SABRINA SCHNEIDER MARHOLT - CPF: 021.866.861-98 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO GENÉRICA – ANTES DA CITAÇÃO – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CITAÇÃO DE PARTE DOS EXECUTADOS –AUSÊNCIA DE PRESCRIÇAO – ARTIGO 204, § 1º DO CC – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso em análise não reside o que falar em prescrição genérica (antes da citação) eis que ocorrida a citação de devedores solidários antes da consumação do prazo legal. Precedentes do STJ ‘Na hipótese, é incontroverso que houve a efetiva citação de um, dos sócios que figura no pólo passivo da execução, razão pela qual a não efetivação da citação de outro executado não impede a interrupção do prazo prescricional em relação a ele. (Recurso Especial n. 1015117-RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, primeira turma, julgado em 25/11/2008, DJE de 11.02.2009, fonte sitio do STJ)’.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento. Discorda a agravante do posicionamento adotado pela Quarta Vara de Direito Bancário desta Capital, nos autos do processo de execução que a mesma maneja em face de TELESERV – COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA – ME, ANTONINHA SCHIMIDT MARHOLT, BALDUIDO MAHOLT e SABRINA CHENEIDER, todos identificados nos autos. Por ausência de citação das agravadas TELEVSERV e SABRINA SHNEIDER, em relação a estas, foi reconhecida a prescrição. Com fulcro nos artigos 924, inciso V c/c art. 925, ambos do CPC, desconstituiu o titulo executivo que embasa o processo de execução em relação a estes. O feito, por outro lado, caminha em relação aos demais devedores/executados solidários.

Sustentou, em rápidas pinceladas, a inocorrência da prescrição.

Afirma que o prazo interruptivo da prescrição está presente, visto que, em relação aos não citados, solicitou auxilio do judiciário a fim de pesquisas junto ao sistema BACENJUD, SIEL e INFOJUD.

Sem contraminuta recursal.

Colocar em pauta.

Des. Sebastião de Moraes Filho

relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021